Tribunal: TJBA
Processo: 8187839-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187839-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA JULIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESUNÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA E INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista que alegou descontos indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica “Crefisa Crédito Pessoal”, sem contratação válida. A autora sustentou jamais ter celebrado os contratos de empréstimo indicados e requereu a cessação dos descontos, declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais. Determinada a realização de perícia grafotécnica, a instituição financeira deixou de recolher os honorários periciais. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou inexistentes os contratos, determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e autorizou a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados, os efeitos da não realização da perícia grafotécnica por inércia da instituição financeira, bem como o cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada. Determinada a perícia grafotécnica, a ausência de recolhimento dos honorários pela instituição financeira, devidamente intimada, implica presunção de veracidade da alegação de falsidade.

Aplica-se o entendimento firmado no Tema 1061/STJ, segundo o qual, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade. A não produção da prova técnica inviabiliza a demonstração da regularidade da contratação.

Configurada a inexistência da relação jurídica, caracteriza-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. A compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora foi corretamente determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8187839-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CREFISA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como Apelada,
MARIA JULIA LIMA DA SILVA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora